Tribunal: TJBA
Processo: 8036568-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036568-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: AURO FURTADO CLEMENS Advogado(s): FELIPE TEIXEIRA VIEIRA AGRAVADO: HORTENCIA FELIX DE LIMA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Auro Furtado Clemens contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação de cobrança movida contra Hortência Felix de Lima, sob o fundamento de ausência de comprovação suficiente de hipossuficiência financeira, embora tenha autorizado o parcelamento das custas iniciais em seis parcelas. O agravante alegou que apresentou documentação suficiente para comprovar sua condição financeira, incluindo extratos bancários, contas de consumo, contrato de aluguel, despesas médicas e escolares, e orçamento de cirurgia de alto custo. Sustentou a violação da presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, bem como do princípio do acesso à justiça. O pedido de efeito suspensivo foi deferido monocraticamente e não houve apresentação de contrarrazões pela parte agravada. II. Questão em discussão 2. Discute-se se, diante da documentação apresentada e da presunção legal prevista no art. 99, §3º, do CPC, é cabível a concessão do benefício da gratuidade de justiça integral ao agravante. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal assegura a assistência judiciária gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV. 4. O Código de Processo Civil consagra o direito à gratuidade da justiça para pessoas físicas mediante declaração de hipossuficiência, cuja veracidade se presume, salvo prova em contrário (arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do CPC). 5. A documentação apresentada pelo agravante (comprovação de despesas fixas e extraordinárias, como cirurgia de alto custo) corrobora a alegada incapacidade de arcar com os custos do processo. 6. A decisão de primeiro grau, ao autorizar o parcelamento em seis vezes, impôs ônus desproporcional, comprometendo o acesso efetivo à justiça. 7. A jurisprudência do TJBA reconhece a necessidade de análise objetiva da condição financeira, e admite a concessão do benefício com base na compatibilidade entre rendimentos e encargos comprovados. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, devendo ser afastada apenas mediante elementos objetivos constantes dos autos. 2. A concessão de gratuidade da justiça deve observar não apenas a renda, mas o conjunto de despesas essenciais comprovadas que demonstrem comprometimento da capacidade financeira do requerente." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravos de Instrumento n.º 8013805-05.2019.8.05.0000 e 8018059-84.2020.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8036568-87.2025.8.05.0000 em que figuram como parte recorrente AURO FURTADO CLEMENS e parte recorrida HORTÊNCIA FELIX DE LIMA: ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, de de 2025. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA